Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019280-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES NETO DA SILVA - CPF: 432.865.421-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRAÇÃO DE NOVO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE NOVAS NÚPCIAS – ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA PENSÃO CANCELADA – POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência dos tribunais pátrios, não se extingue a pensão por morte, em decorrência de novo casamento, se não comprovada a melhoria da condição financeira do(a) viúvo(a).

2. Na hipótese, a decisão administrativa baseou-se exclusivamente na convolação de novas núpcias, sem demonstrar que houve alteração na condição econômico-financeira da parte agravada.

3. Evidenciados, nos autos de origem,
a
probabilidade do direito alegado
e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se verifica, no caso, razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto
por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a
decisão
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
, nos autos n.°
1017617-95.2022.811.0003
, em trâmite na
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
,
deferiu a liminar
, nos seguintes termos (ID.
91595621 – autos n.° 1017617-95.2022.811.0003
):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação para concessão de pensão por morte proposta por MARIA DAS DORES NETO DA SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora visa o reestabelecimento do benefício de pensão por morte recebido em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge Wilson Ribeiro Aguiar, benefício este que fora cessado em razão de contrair novo matrimônio com o Sr. José Adão de Araújo na data de 15/07/2019.

Assevera em sua peça inicial que a cessação fundamentada no art. 250, inciso VII da Lei Complementar n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar n. 197/2004, é inconstitucional, que, inclusive, já foi reconhecido pelo STF.

Em sede de tutela provisória de urgência o autor pugnou pelo reestabelecimento da pensão por morte em seu favor.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo a inicial e determino seu processamento.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira incidental durante o curso da ação.

Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 do CPC.

Complementando o raciocínio delineado, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pelo autor, é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida concedida.

Conforme os autos, a autora percebia o benefício pensão por morte, entretanto foi cessado em razão de ter contraído novo matrimônio.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora faz jus ao reestabelecimento da pensão por morte, da qual gozou por mais de uma década e, que fora cancelada em decorrência do novo matrimônio contraído.

Pois bem.

Da Ilegitimidade do Estado de Mato Grosso

Observa-se dos autos que a parte autora indicou o Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do presente feito.

Entretanto, os fatos envolvem um litígio entre o autor e o MTPREV, em razão deste se tratar de uma autarquia estadual de natureza especial, criada pela Lei Complementar n. 560/2014, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, nos termos do art. 1º, §1º, da referida Lei Complementar.

Assim, a gestão do regime próprio de previdência social que inicialmente era de competência do Estado de Mato Grosso, foi descentralizado/transferido para responsabilidade do MTPREV, sendo este o atual responsável pela função de gestão da prestação de serviço em comento.

Logo, acerca de matéria previdenciária envolvendo o Estado, quem tem legitimidade para responder é a autarquia estadual MTPREV, criada para ser uma entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial por Regimento Interno, com a missão gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, oferecendo serviços previdenciários aos segurados e seus dependentes, com legalidade, eficiência, transparência e excelência no atendimento, adotando medidas para manter a sustentabilidade do sistema, conforme previsto no art. 1º do Decreto 1.195/2021.

Infere-se que o caso trazido a julgamento possui natureza previdenciária, logo, deveria ter figurado no polo passivo da presente demanda somente a autarquia previdenciária estadual e não o Estado de Mato Grosso, o qual responde de forma subsidiária as obrigações assumidas pela autarquia “Mato Grosso Previdência – MTPREV”, até porque esta possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial (art. 1º da Lei Complementar nº 560/2014).

Assim, tratando-se de autarquia dotada de autonomia própria, personalidade jurídica própria e independência, a legitimidade para a prática dos aos processuais e responder a presente demanda é inteiramente dela.

Portanto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Da Liminar

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema em voga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pensão por morte não cessa em caso de novo casamento, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 5. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

Lado outro, o só fato da realização do novo casamento, não é motivo suficiente para a cessação do benefício previdenciário, mormente quando a parte reclamante conseguiu demonstrar que não houve alteração em sua situação econômico-financeira, hipótese verificada nos autos.

Outrossim, sobre o cancelamento das pensões com fundamento na constituição de novo vínculo familiar, tem se entendido ser necessário comprovar que o novo vínculo familiar resultou em melhoria da condição financeira do beneficiário da pensão. Às vezes, a constituição de novo vínculo familiar pode resultar inclusive em aumento nas despesas mensais do beneficiário da pensão.

Nesse sentido, a Súmula 170 do TRF assim dispõe: "Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”.

Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício.

Ademais, em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora percebeu a pensão por morte, decorrente do falecimento de seu ex-cônjuge, por mais de uma década, bem como hoje se encontra com mais de 60 (sessenta) anos de idade, de modo que demonstrada a inexistência de melhoria na situação econômico-financeira em decorrência do novo matrimônio, se mostra ilegítima a cessação do benefício.

Portanto, em sede de análise preliminar, a partir dos elementos informativos dos autos, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para o reestabelecimento da pensão, devendo a liminar ser concedida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AUTORA – SÚMULA 170 DO TRF1 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 170 do TRF1, “Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”. 2. In casu, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira da reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõem-se o restabelecimento do referido benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1001590-50.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO QUE ERA SERVIDOR ESTADUAL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM RAZÃO DE NOVO MATRIMÔNIO CONTRAÍDO APÓS O ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. 1- A legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão já previa hipóteses de perda da qualidade beneficiário por conta da celebração de novo casamento, as quais foram essencialmente mantidas no texto da Lei Estadual 285/79 atualmente em vigor. 2- A jurisprudência do Superior firmou-se, contudo, no sentido de que “A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida” (AgRg no Ag 1425313/PI, julgado em 17/04/2012). 3- Réu que sequer alegou a melhoria da condição financeira da autora, fincando-se tão somente no fato do novo casamento, o que, por si só, não dá azo ao cancelamento do benefício até então percebido. 4- Modulação de efeitos do julgamento da ADI 4357/DF. Eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade. ARE 1338082 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 10/09/2021 Publicação: 16/09/2021

Assim, diante a comprovação dos requisitos para a manutenção da pensão por morte, mesmo após a ocorrência de novo casamento.

Com efeito, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo de rigor o acolhimento da liminar.

Ante o exposto, concluo existentes os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR para determinar que o MTPREV proceda com o reestabelecimento do benefício pensão por morte percebido pela parte autora.

Outrossim, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para integrar o presente feito, devendo este ser excluído do polo passivo.

Dispenso a realização de audiência de conciliação, haja vista a indisponibilidade do direito aventado, de modo que é vedado ao Poder Público transacionar o direito requerido.

Citem-se os requeridos para que, no prazo legal, contestem a ação.

Após, intime-se a parte autora para que impugne a contestação.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito, bem como da existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que não há qualquer respaldo legal que veicule a probabilidade do direito, porquanto, o artigo 250, inciso VII, da Lei Complementar n.° 04/90, alterado pela Lei Complementar n. 197/04, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece que a constituição de matrimônio acarreta a perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte.

Verbera que, “
considerando o estabelecido na legislação estadual em comento, não há outra conduta a ser adotada pelo MT PREV a não ser a cessação do pagamento da pensão à autora/agravada, exatamente em obediência ao princípio da legalidade, agindo em consonância com o ordenamento jurídico em vigor
”.

Pontua, ainda, que o artigo 1ª, da Lei Federal n.° 8.437/92 veda a concessão de liminar quando o pedido nela contigo esgota o objeto da ação, tal como ocorrido nos autos de origem.

Assevera que a decisão recorrida implica em grave prejuízo à parte agravante, “
face à possibilidade de multiplicação de demandas semelhantes, bem como a impossibilidade de o MT PREV reaver quantia indevidamente paga, caso o pedido seja indeferido ao final da ação (o que se espera)
”.

Por essa razão,
requer (ID. 144520666
):

“
1) o recebimento das razões do presente recurso de agravo de instrumento;

2) a concessão de liminar para a finalidade de suspender a decisão agravada;

3) A intimação da recorrido para que lhe seja oportunizada a possibilidade de oferecimento de suas contrarrazões;

4) seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. decisão prolatada pelo Juízo a quo, por ser medida de justiça.
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 145398695).

Nas contrarrazões a parte
agravada
postula pelo não provimento do
agravo
(ID.
148638191
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
declina da manifestação de mérito e restitui os autos para regular processamento
(ID.
152428677
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto
por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a
decisão
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
, nos autos n.°
1017617-95.2022.811.0003
, em trâmite na
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
,
deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte percebido pela parte agravada.

Emerge do autuado que MARIA DAS DORES NETO DA SILVA ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo (ID. 90662686 – autos n. 1017617-95.2022.811.0003):

“
1- O recebimento e o deferimento da presente petição inicial, bem como a concessão de prioridade na tramitação, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), tendo em vista que a Autora conta com mais de 60 anos;

2- O deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, pois a Autora não tem condições de arcar com à custa processual sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

3- A Medida de Urgência, antecipando os efeitos da Tutela pretendida, assegurando a Requerente o restabelecimento da pensão, até julgamento final da presente ação, visto que, cabalmente, configurados o periculum in mora e o fumus boni juris;

4- A citação da Requerida, por seu Representante Legal, para os termos da presente ação, para possível contestação, sob pena de confesso na matéria;

5- A produção de todos os meios de prova admitidos, principalmente a documental e testemunhal;

6- Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, assegurando a pensão por morte obtida há 13 anos, concedida à Autora e que lhe mantém a dignidade de vida.

7- Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento;

8- Seja a Requerida, condenada, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento desse MM. Juízo, sobre o valor da presente ação, bem como, nas custas processuais e demais cominações legais
”.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, para “
determinar que o MTPREV proceda com o reestabelecimento do benefício pensão por morte percebido pela parte autora
” (ID. 91595621 – autos n. 1017617-95.2022.811.0003).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs o presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão que determinou o restabelecimento do benefício.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a despeito da legislação apresentada pela agravante, os tribunais pátrios, ao derredor da matéria, admite o cancelamento da pensão por morte, com base na contratação de novas núpcias, quando verificada a alteração na condição de dependência econômica do beneficiário.

Nesse sentido, a Súmula n.° 170, do TRF, embora com referência aos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, dispõe que “
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício
”.

De igual forma, assim se depreende dos julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PENSÃO POR MORTE - EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA SEGURADA - NÃO COMPROVAÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA - RECURSO PROVIDO”.

(TJ-MG - AI: 10000190793067001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 17/04/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO QUE PASSOU A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL E SOFREU O CANCELAMENTO DO SEU BENEFÍCIO. RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DO RÉU.

1. Possibilidade de perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte. União estável equiparada ao casamento. Inteligência do artigo 31, IV, ¿a¿, da Lei Estadual nº 285/79, do artigo 1723, do CC e do artigo 226, § 3º, da CRFB/88.

2. Autora que declarou ter vivido em união estável com seu companheiro, também falecido.

3. Entretanto,
a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de exsegurado, com o novo casamento ou a união estável, impede o cancelamento da pensão por morte.
Precedentes do STJ e do TJRJ.

4. No caso concreto, as declarações de imposto de renda da parte autora demonstram que não houve alteração em sua situação econômica.

5. Documentos nos autos que sinalizam para a ausência de recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS pela parte autora decorrente da morte de seu companheiro.

6.
Pensão por morte recebida pela autora há mais de 20 anos. Caráter alimentar do benefício. Princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
.

7. Inocorrência de dano moral. Atuação administrativa que se deu em virtude da aplicação da lei estadual vigente sobre o tema, com base em declaração firmada pela própria autora de que havia vivido em união estável.

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-RJ - 175561- 06.2018.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - 1ª Ementa - Des (a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 24/09/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA VIÚVA COMPROVADA. SÚMULA 170 DO TFR.

1. (...).

3.
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício (Súmula 170 do extinto TFR)
.

4.
Comprovado nos autos que não houve melhoria da situação econômico-financeira da suplicante com a celebração de novo casamento, merece reforma a r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte
.

5. O restabelecimento do benefício indevidamente suspenso ou cancelado deve ter como termo inicial a data do ato de suspensão ou cancelamento.

6. Apelação do INSS não provida”.

(AC 1001628-73.2019.4.01.3816, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.). (Grifo nosso).

Nesse diapasão, mister ressaltar que a própria lógica previdenciária da pensão por morte tem como fundamento a ideia de que o beneficiário faz jus ao pensionamento em razão de sua dependência econômica do cônjuge falecido, que não desaparece necessariamente em virtude da união estável.

Na hipótese, verifica-se que a parte agravada vinha usufruindo de pensão por morte há mais de 10 (dez) anos, período em que referido benefício teve implicações em sua mantença, em especial considerando se tratar de pessoa idosa, atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade.

Além disso, em uma primeira análise, não se verifica, nos documentos colacionados aos autos de origem, qualquer alteração na situação econômica financeira da parte agravada em decorrência da contração de novo casamento, que viessem a descaracterizar sua dependência em relação ao benefício percebido (ID. 90665091).

Por outro lado, os documentos acostados à petição inicial demonstram que o benefício que vinha sendo recebido até a sua abrupta supressão era o único meio de subsistência da parte agravante, porquanto, consistia em sua única fonte de renda, verificando-se, ainda, a existência de empréstimos bancários contraídos.

Assim, mesmo diante de dispositivo normativo que possa lastrear a perda da qualidade de dependente e o cancelamento do benefício, não se mostra razoável, ao menos em juízo de cognição sumária, que a Administração o faça sem observar o princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, mormente diante do caráter alimentar do benefício.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a
reforma da
decisão agravada, uma vez
foram demonstrados, nos autos de origem, a
probabilidade do direito alegado
e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023